Tribunal: CARF
Processo: 15463.721078/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721078/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.829 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
TSUNEHIKO HIGUCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2016
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721078/2018-29
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.829 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721078/2018-29

O processo trata de impugnação contra a Notificação de Lançamento, fls. 6/11, emitida
nos seguintes termos:

A glosa procedida pela Autoridade Fiscal resultou na alteração do imposto a restituir
declarado no valor de R$ 2.910,05, para um Imposto a Suplementar de R$ 5.296,50 em
valor originário.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 06/11/2018, fl. 75,
apresentando impugnação em 06/12/2018, fls. 2/4, nos seguintes termos:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.829 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721078/2018-29

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2016
Portaria RFB no 2724/2017
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O processo trata de despesas médicas glosadas, no valor total de R$ 33.611,72.
A Autoridade Lançadora Justifica a glosa da seguinte forma:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A - documentos apresentados informam pelo
pagamento SPES PARTICIPAÇÃO, não havendo comprovação de arcou com o ônus do
pagamento.
A Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física (DIRPF) do impugnante consta às
fls. 65/73, havendo como dependente apenas da Maria Angela Higuchi.
A defesa contesta as glosas sob a alegação de que “as contribuições á Spes (3 meses=
janeiro, fevereiro março) e 10 meses seguintes de 2015, diretamente à Unimed Seguros
por determinação da Juiza da 35a. Vara Civel do Rio tanto de Tsunehiko Higuchi como
da esposa não foram considerados. Reapresentação de 10 recibos da Unimed do titular
e mais 10 relativos a dependente assim como de 4 folhas relativas a contribuições feitas
através da SPES”.
O impugnante apresenta, fl. 12, decisão judicial, sendo ele e sua esposa os autores e
tendo a Unimed Cooperativa de Trabalho Médico como ré. O litígio envolve o aumento
abusivo das prestações mensais bem como o descredenciamento de alguns hospitais
pelo plano de saúde.
Numa parte do documento a Juiza faz a seguinte determinação:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.829 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721078/2018-29

Deve-se esclarecer ao impugnante o que dispõe a legislação do imposto de renda sobre
dedução de despesas médicas:
LEI No 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses (mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos) para o ano-calendário de
2009; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(...)
(grifei)
Observe-se que, para que o contribuinte tenha direito à dedução de despesas com
saúde, faz-se necessário que ele comprove haver efetuado os pagamentos relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes em DIRPF. Ou seja, ele tem que ter arcado
com essas despesas, não se aceita dedução de despesa com saúde que não tenha,
comprovadamente, sido arcada pelo próprio contribuinte.
O fato de a Juíza do processo judicial, já anteriormente citado, haver determinado que as
cobranças mensais (boletos) da Unimed fossem dirigidas diretamente à residência do
impugnante e de sua esposa, não comprova que Tsunehiko Higuchi e Maria Angela
Higuchi tenham pago a despesa do seu próprio bolso.
A documentação acostada ao processo, fls. 15/61, de forma alguma comprova que
Tsunehiko Higuchi arcou com as despesas médicas para com o plano de saúde. O
interessado poderia ter apresentado seus extratos bancários, apontando os débitos em
conta corrente referentes aos pagamentos do plano de saúde, aí sim seria possível
comprovar o efetivo pagamento das despesas pelo impugnante.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.829 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.721078/2018-29

Observe que na documentação apresentada não há identificação do pagador da despesa.
Copia-se abaixo um exemplo que consta à fl. 60.

Verifica-se que não há qualquer identificação do responsável pelo pagamento.
Acresça-se que os boletos foram enviados para sociedades “TSUNHEHIKO
HIGUCHI SPES PART” E “MARIA ANG CASTRO HIGUC SPES PA” (fls. 21/61), o que
também consta do demonstrativo analítico de faturamento (fl. 16).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 118
DF CARF MF
Original